Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-11.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Matéria jornalística que não ultrapassa os limites da liberdade de expressão jornalística, pois se trata de mera informação ao público. Não foram ultrapassados os limites do exercício regular do direito de informação e da liberdade de imprensa. Inexistência de ato ilícito. Danos morais

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Matéria jornalística que não ultrapassa os limites da liberdade de expressão jornalística, pois se trata de mera informação ao público. Não foram ultrapassados os limites do exercício regular do direito de informação e da liberdade de imprensa. Inexistência de ato ilícito. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000507-11.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
ESTANISLAU STECK, é apelado EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE
VINHEDO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-11.2018.8.26.0681 -Voto no 27558
2
Apelação n°:
1000507-11.2018.8.26.0681
Apelante(s):
Estanislau Steck
Apelado(s):
Empresa Jornalística Tribuna de Vinhedo Ltda.
Comarca:
Louveira Vara Única
1a Instância:
Proc. no 1000507-11.2018.8.26.0681
Juiz (a):
Camila Carbucci Monti Mazzano
Voto no
27558
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. Descabimento. Matéria jornalística que não ultrapassa
os limites da liberdade de expressão jornalística, pois se
trata de mera informação ao público. Não foram
ultrapassados os limites do exercício regular do direito de
informação e da liberdade de imprensa. Inexistência de ato
ilícito. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
287/290, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais movida por Estanislau Steck em face de
Empresa Jornalística Tribuna de Vinhedo Ltda. e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
do patrono da ré, fixados em 10% do valor da causa.
Embargos de declaração opostos pela ré (fls.
293/306), foram rejeitados (fls. 310/312).
O autor apela e pugna pela reforma da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 314/327.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 328/329 e fls.
332/333) e não respondido (fls. 337).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-11.2018.8.26.0681 -Voto no 27558
3
Trata-se de ação de reparação por danos morais, na
qual o autor, então presidente da Câmara Municipal de Louveira, alega
que a empresa ré publicou matéria jornalística inverídica, caluniosa,
difamatória e injuriosa em 16/03/2018 no “Jornal Tribuna”, apontando
que o mesmo perdeu seus direitos políticos por decisão judicial,
promoveu alterações no número de vereadores como uma forma de
facilitar sua reeleição (deixando de mencionar, contudo, que o ato
legislativo apontado na reportagem é fruto da deliberação colegiada da
Câmara Municipal de Louveira e que o autor sempre foi um dos mais
votados nas eleições que disputou para o Poder Legislativo, nem como
que, na última eleição, ao disputar o cargo de prefeito foi o segundo
mais votado em apertada diferença com o atual Prefeito de Louveira).
Aduz haver uma tentativa de confundir a população de Louveira e
região, tentando incutir na mente dos eleitores que o autor não poderá
ser candidato e que o mesmo é “ficha-suja”. Pede a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00,
bem como que a ré publique e faça publicar no “Jornal Tribuna” ou
outro que venha substituí-lo, a íntegra da sentença condenatória
proferida no presente caso.
Ao final, a ação foi julgada improcedente e,
inconformado, apela o autor para buscar a reforma do decisum.
O autor sustenta, em síntese, nas razões de apelação
que a “falsidade da notícia é indene de dúvida pois a notícia se baseou em
processo em que o apelante nem era parte, ou seja, fazendo falsa ilação de
que a decisão tomada nos autos do Processo de Ação Popular no
0007339-22.2013.8.26.0659, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Vinhedo, acarretaria a perda dos direitos políticos do apelante,
caracterizando o como “Ficha Suja”; que “a aprovação de Decreto Legislativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-11.2018.8.26.0681 -Voto no 27558
4
no 01/2001 se deu pela maioria regimental dos Vereadores e não pelo
Presidente”; que “a Ação Popular, sobre a qual se baseia a notícia, não
alberga revolvimento de tema da LIA (Lei no 8.429/92)” e que “não há
qualquer ação em curso tratando de cassar direitos políticos do apelante”.
Pretende, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados
totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
Em que pese os argumentos do apelante, o recurso
não comporta provimento.
Em nenhum momento a ré afirmou que o autor
perdeu seus direitos políticos, ao contrário do alegado na petição inicial,
mas que poderia perdê-los.
Eis a matéria jornalística referida pelo autor, in
verbis:
“Estanislau Steck pode perder direitos políticos por
Decisão Judicial
Uma decisão da Justiça de uma ação popular movida
contra a Câmara de Vereadores de Louveira pode
condenar o ex-presidente da casa, Estanislau Steck, por
ato de improbidade administrativa. A condenação pode
tirar até mesmo os direitos políticos de Estanislau.
Movida em 2013, a referida ação teve como objetivo
declarar a inconstitucionalidade do Ato Administrativo
promovido pelo então presidente da Câmara na época,
Estanislau Steck, e assim, declarar nulo o Decreto
Legislativo no 01/2011, onde o ex-presidente aumentou o
número de 9 vereadores para 12 vereadores.
O entendimento do Tribunal de Justiça, acolhendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-11.2018.8.26.0681 -Voto no 27558
5
pedido do autor, foi de que houve vício de
inconstitucionalidade na fixação do número de vereadores
em ato diferente da Lei Orgânica Municipal.
Segundo decisão recente da Justiça, Estanislau Steck
legislou em causa própria, pois era candidato a vereador
na época, aumentando as chances de se reeleger, criando
mais cadeiras para vereador.
Em 2013, os vereadores, reeleitos e novos eleitos,
promulgaram uma emenda à Lei Orgânica Municipal,
emenda 18/2013, que substituiu o referido Decreto. A
corte do Tribunal de Justiça entendeu que a referida
emenda à Lei Orgânica, ainda que implícita na revogação
do referido Decreto, “não projeta efeitos retroativos, não
elimina os efeitos jurídicos daquele ato do Decreto”.
A lógica da argumentação da Corte se dá por conta de que
o decreto foi em 2011 para as eleições de 2012, e a
promulgação da emenda se deu “apenas em 2013”,
portanto, já haviam ocorrido as eleições e a emenda só
teria validade para as eleições de 2016. Estanislau foi
recebido em 2012 para a legislatura 2013/2016, portanto
se beneficiou do ato do Decreto Legislativo.
A ação ainda pode trazer vários desdobramentos, um
deles é o ressarcimento aos cofres públicos pelo ex-
presidente, pelo pagamento de salário a mais três
vereadores entre 2013 e 2016. E por ter fixado o aumento
do número de vereadores de 9 para 12 cadeiras ele
também pode responder por ato de improbidade
administrativa, o que pode acarretar a perda dos direitos
políticos do ex-vereador.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-11.2018.8.26.0681 -Voto no 27558
6
Não se verifica a prática de ato ilícito pela ré, não
sendo possível afirmar que tenha agido de maneira reprovável, com má-
fé ou ultrapassado os limites do exercício regular do direito de
informação e da liberdade de imprensa.
Assim, comungo do entendimento da d. Magistrada
a quo, que bem assinalou na sentença:
“[...] o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório,
deixando de provar o alegado, pois conforme se depreende de fls. 22/24,
verifica-se que a reportagem realizada não ultrapassa os limites da
liberdade de expressão jornalística, pois se trata de mera informação ao
público.
[...]
Portanto, a pretensão de indenização por danos morais,
não merece ser acolhida, pois a situação suportada pelo requerente não
ultrapassou os limites do mero dissabor proveniente da vida em
sociedade, uma vez que a notícia não lhe ocasionou ofensa à sua honra e a
sua imagem.” (fls. 289).
Como é cediço, o instituto da responsabilidade civil
subjetiva exige a prova inequívoca da ação ou omissão; da culpa ou dolo
do autor do ato ilícito; do efetivo dano, bem como do nexo de
causalidade. Na ausência de qualquer um desses elementos, não há que se
falar em indenização por danos morais.
Nenhum argumento trazido pelo autor nas razões
recursais é capaz de infirmar a conclusão a que se chegou na sentença, que
agora, em sede de recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem
lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-11.2018.8.26.0681 -Voto no 27558
7
Por fim, a título de honorários de sucumbência
recursal (art. 85, § 11, do CPC), ficam majorados em 10% os honorários
advocatícios que o autor fora condenado a pagar na fase de conhecimento,
totalizando, assim, a verba honorária a ser paga pelo autor/apelante ao(s)
patrono(s) da ré/apelada em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator